Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.VÍCIOOCULTO DE PRODUTODURÁVEL. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. POSSIBLIDADE. DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EM RAZÃO DO TEMPO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO CONSIDERANDO SUA VIDA ÚTIL MÉDIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
1. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. No caso, o feito encontra-se suficientemente instruído, restando desnecessária a produção de prova pericial para a formação da convicção do magistrado. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
2. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como expõe a dicção dos arts.2oe 3o do CDC.
3. Incontroverso nos autos (porquanto não infirmado pela ré) a aquisição pelo autor da televisão fabricada pela ré em 25/11/2016 e o surgimento de vício no produto, levado à assistência técnica em 21/3/2023, oportunidade em que se constatou que o reparo do bem precisava de peça cuja fabricação foi descontinuada pela ré (laudo de ID 449750267).
4. No caso, o vício apresentado no aparelho de TV mostra-se impossível de reparo, ante a descontinuidade de fabricação também da peça de reparo. Embora expirado o prazo de garantia e transcorridos quase 7 anos entre a aquisição e a constatação do vício, não é razoável nem esperado que um bem durável como uma televisão, e de preço considerável, tenha vida útil de menos de 7 anos, a exigir a aquisição de um novo produto pelo consumidor. Como bem estimado pelo magistrado na origem, o tempo de fruição que se espera desse tipo de bem de consumo deve alcançar pelo menos dez anos, ainda que necessite de eventuais reparos.
5. O vícioapresentado pelo produto e associado a cessação da oferta de componentes e peças de reposição para o conserto equivale a uma intencional redução da vida útil do equipamento, e o que dele legitimamente se poderia esperar de sua fruição.
6. Com efeito, o parágrafo único do artigo 32, do CDC, dispõe que mesmo quando cessadas a produção ou importação do bem, a oferta de componentes e peças de reposição deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. A hipótese da lei se refere a tempo adicional a estender a possibilidade de reparação do produto, mesmo após o esgotamento do prazo esperado para seu regular funcionamento assegurando a oferta de componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante.
7. A recusa da oferta de componentes de reposição adequado ao consequente conserto do equipamento eletrônico, adquirido em 2016, afronta os direitos básicos do consumidor quanto ao tempo esperado de fruição do equipamento, considerando não só a obsolescência programada pelo fabricante, mas também a legitima expectativa de reparação do produto estendido por prazo razoável, nos termos da lei. O irremediável defeito apresentado no produto, justifica a rescisão contratual, conforme determinado na sentença de origem.
8. Considerando a irregularidade como vício oculto de produto de uso duradouro, é de se seguir o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem" (REsp 984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012). Quanto ao tema, essa Turma Recursal examinou caso de similar circunstâncias quanto a existência de vício oculto e adotou o fundamento do artigo 18 do CDC, para admitir a restituição da quantia paga pelo produto: Acórdão 1061148, 07127654920178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2017, publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Por fim, considerando que o aparelho de televisão fora utilizado por 7 anos e, pela aplicação das regras da experiência e equidade, nos termos dos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95, mostra-se razoável a redução do valor da indenização por dano material para 50% do valor da restituição determinada na sentença, mantidos os mesmos critérios para correção monetária e juros.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a indenização por danos materiais para R$ 2.105,71 (dois mil, cento e cinco reais e setenta e um centavos), mantidos os demais termos da sentença.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.